Tribunal: TJES
Processo: 5006135-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006135-66.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
No particular,
esta Egrégia Terceira Câmara Cível, concluiu, expressamente, por rejeitar a tese, novamente suscitada nesta oportunidade, em sede de Embargos de Declaração, no sentido de que a existência do Portal do DIFAL, serve apenas como facilitador, não sendo pré-requisito da hipótese de incidência da Exação, portanto de uso não obrigatório, de modo que eventual insuficiência reportada pelo Contribuinte não é suficiente para afastar a exigibilidade do tributo em referência.

III.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(
Id.6708921), proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto também pela ora Recorrente, mantendo incólume a
SENTENÇA
de lavra do
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela ora Recorrente, em razão de ato supostamente coator praticado pelo
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
denegou a segurança, julgando extinto o feito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/09.

Irresignada, a Recorrente aponta a existência de omissões e contradições no Acórdão objurgado destacando a existência de
“farta evidência da insuficiência do Portal Nacional do DIFAL como ferramenta para as duas condutas básicas a serem adotadas pelo contribuinte no cumprimento de suas obrigações tributárias: a APURAÇÃO do tributo devido e o seu RECOLHIMENTO.”

Prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigo 24-A, §§ 2º e 4º, da Lei Complementar 190/2022; artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil; Cláusula Quinta do Convênio CONFAZ 235/2021 c/c inciso I do §3º do artigo 4º do Ato COTEPE/ICMS 14/22; artigo 1º, da Lei Complementar 199/2023 e artigo 151, II do Código Tributário Nacional.

A propósito, sobressai relevante colacionar o Acórdão objurgado,
in litteris
:

“
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. IMPLEMENTAÇÃO DE PORTA DIFAL. PREVISÃO DO ARTIGO 24-A. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO IMPOSSIBILITADOR DA COBRANÇA E RECOLHIMENTO. FERRAMENTA DE FACILITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 24-A, da Lei Complementar 87/1996,
“Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo
.” preconizando, ainda, o § 2º, do dispositivo legal em referência, que “
O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação
.”

II.
A leitura do dispositivo legal
sub examine
não confere margem à interpretação pretendida pela Recorrente, no sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da Exação em questão. Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo em questão, respeitada a hipótese de incidência. Precedentes.

III.
Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
- Recurso nº 5006135-66.2023.8.08.0024. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 21/11/2023)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que, no tocante à omissão suscitada, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, concluiu, expressamente, por rejeitar a tese, novamente suscitada nesta oportunidade, em sede de Embargos de Declaração, no sentido de que a existência do Portal do DIFAL, serve apenas como facilitador, não sendo pré-requisito da hipótese de incidência da Exação, portanto de uso não-obrigatório, de modo que eventual insuficiência reportada pelo Contribuinte não é suficiente para afastar a exigibilidade do tributo em referência.

Somente a título de mera argumentação, em relação a alegação de falhas do portal, o Recorrido teceu esclarecimentos em sede de Contrarrazões, nos seguintes termos,
in litteris:

“Ademais, tem-se que o CONFAZ lançou o Portal Nacional do DIFAL (https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal), conforme regulamentado pelo Convênio CONFAZ n° 235/2021.

O dito portal disponibiliza uma série de informações, relativas aos seguintes tópicos, de interesse dos contribuintes:

Bases legais (legislações), inclusive soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

Alíquotas interestaduais e internas aplicáveis à operação;

Informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto;

Obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação realizada;

Direcionamento específico para emissão das guias de recolhimento do imposto à unidade federada de destino;

Ferramenta para apuração centralizada do imposto e emissão das guias de recolhimento para cada unidade federada de destino.

Tendo em vista a cláusula terceira, §2º, do Convênio ICMS n° 235/2021, o Estado de São Paulo ficou autorizado a disponibilizar ferramenta de apuração e emissão de guias de recolhimento no seu sítio eletrônico, por meio de direcionamento no Portal, estando tais informações disponíveis no sítio https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/icms/Paginas/DIFAL.aspx.

O referido PORTAL DO DIFAL apresenta um setor de perguntas, para esclarecimentos aos interessados acerca das funcionalidades do sistema (https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/Difal/Faq), especialmente no que tange ao MÓDULO DE APURAÇÃO, sendo importante transcrever o trecho de do tópico n° 1, para melhor elucidação sobre como funciona a ferramenta, o que, por certo, será de grande valia à apelante:

Cumpre ainda destacar, que a própria plataforma salienta a NÃO OBRIGATORIEDADE de uso de tal mecanismo de apuração:

4 - O uso do Módulo de Apuração do Portal da DIFAL é obrigatório? Não. O seu uso é facultativo. Trata-se de uma ferramenta oferecida pelo Portal da DIFAL que se soma às demais existentes na aba “Orientações e Emissão de Guias”. grifo nosso. Tal fato corrobora os argumentos ora trazidos à baila, e torna ainda mais inequívoca a ausência de razão à parte autora em seu pleito.”

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.